Tribunal: TJSP
Processo: 1019691-47.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, com denunciação da lide, julgada parcialmente procedente. Recursos da autora e da ré litisdenunciante, tão-somente em relação à indenização e seus desdobramentos, sem

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, com denunciação da lide, julgada parcialmente procedente. Recursos da autora e da ré litisdenunciante, tão-somente em relação à indenização e seus desdobramentos, sem rediscussão da dinâmica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Cinco as questões em discussão, se: i) as notas fiscais apresentadas pela autora são suficientes à comprovação dos danos materiais; ii) responsabilidade pelo ressarcimento deve ser exclusiva da litisdenunciada; iii) a sentença é extra petita; iv) a autora faz jus ao ressarcimento dos valores gastos com aluguel de andaimes; v) a autora deve suportar condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença não é extra petita., pois a mera rejeição de parte do pedido formulado pela autora não implica a existência da referida causa de nulidade.
4. As notas fiscais de fls. 76/77 são perfeitamente válidas, referentes à compra de produtos e prestação de serviços efetivamente pagos pela autora. A tese de falta de comprovação de pagamento das notas fiscais não resiste à análise dos autos, uma vez que os comprovantes se encontram no corpo da réplica (fls.208/209).
5. Ainda que assim não fosse, desnecessária a prova do efetivo pagamento pela autora, tratando-se de ação de reparação, e não de reembolso.
6. Indevida a indenização pelos gastos havidos pela autora com a locação de andaimes.
7. A denunciação da lide permite a instauração de ação regressiva no curso da ação originária, não sendo admitida a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, se o denunciante pretende eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade a terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recursos improvidos.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 141, 345, IV e 492 do Código de Processo Civil.